Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS VARA CRIMINAL COMUM. DELITO DE COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 241-A DO ECA). COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DA VULNERABILIDADE DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE.
1. A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do EAResp 2099532/RJ (30/11/2022), estabelece que crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem ser processados em juizados ou varas especializadas em violência doméstica e familiar, desde que distribuídos após a publicação do referido acórdão.
2. Recente jurisprudência do STJ, através do AgRg no HC n. 900.994/SP, reiterou que a competência da justiça decorre do reconhecimento da vulnerabilidade da criança como critério para a competência especializada, independentemente de outras considerações.
3. Em vista da nova orientação jurisprudencial e da necessidade de se garantir a unidade, integridade e coerência da jurisprudência, mas sobretudo para que a análise casuística de vulnerabilidade não seja o marco para se determinar a competência, deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Diante do exposto, resolve-se o conflito de jurisdição, designando como competente o Juízo suscitando, qual seja, Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo I.